Tribunal: TJBA
Processo: 8017966-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017966-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, GABRIELA RODRIGUES SILVA LEAL, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

APELADO: LAURA DANTAS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXSANDRA DOS SANTOS MACEDO, JULYANNA SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE MEDICINA. ESTUDANTE BENEFICIÁRIA DO FIES. DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE FORMA IGUALITÁRIA. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
E MATERIAL
CONFIGURADO
S
. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.A instituição de ensino que oferta descontos por antecipação de pagamento aos alunos não participantes do FIES, mas nega tal benefício aos estudantes beneficiários do programa, pratica conduta discriminatória, em violação às normas do MEC e ao princípio da isonomia.

Configurado o dano material, é devida a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, bem como a indenização moral. Sentença mantida.
APELAÇÃO
CONHECIDA E
NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8017966-16.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
, e, como apelada,
LAURA DANTAS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)

.